Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-17.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001665-17.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANIA RODRIGUES DA SILVA FARIA - CPF: 570.332.501-34 (RECORRENTE), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE O CONTRATO TER SIDO TRANSFERIDO PARA O BANCO ITAÚ. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE O BANCO ITAÚ COMPROU A CARTEIRA DE CRÉDITOS CONSIGNADOS DO BANCO BMG. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se é público e notório que houve aquisição de parte da carteira do crédito consignado do Banco BMG S.A. pelo Banco ITAÚ que resultou na criação de uma nova instituição denominada como ITAÚ BMG CONSIGNADO, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020